Tribunal: STF
Processo: RMS 29195
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA. 



    1. Os embargos de declaração não se amparam em quaisquer dos pressupostos de embargabilidade (obscuridade, contradição ou omissão). A parte embargante limita-se a impugnar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, imposta nos embargos anteriores.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a elevação da multa para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.